Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. RE 870.647/SE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. POSSIBILIDADE.
1. Tendo o título executivo judicial definido a aplicação da Taxa Referencial - TR para a correção monetária, não é possível nova discussão sobre o mesmo tema na fase de cumprimento individual.
2. A declaração de inconstitucionalidade emanada do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se sobrepõe à coisa julgada, cuja revisão demanda ação rescisória.
3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários.
4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
5. Agravo de instrumento não provido.